Tribunal: TJSP
Processo: 2006486-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração – Obreiro – Apontamento da ocorrência de omissão quanto aos fundamentos expostos acerca da violação literal de disposição legal decorrente da possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria na vigência da norma proibitiva – constatação da ausência da imperfeição invocada – propósito infringente – rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006486-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WELLINGTON GONÇALVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI, JOÃO NEGRINI FILHO,
ALBERTO GENTIL, ALDEMAR SILVA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA E CARLOS
MONNERAT.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006486-69.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 24.363-A
2
Voto no 24.363-A
Embargos de Declaração no 2006486-69.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Wellington Gonçalves
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração
Obreiro
Apontamento da
ocorrência de omissão quanto aos fundamentos expostos acerca
da violação literal de disposição legal decorrente da
possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente
com aposentadoria na vigência da norma proibitiva

constatação da ausência da imperfeição invocada propósito
infringente rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wellington Gonçalves ao Acórdão de fls. 500/4 da ação rescisória que
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum, apontando a ocorrência de omissão quanto aos fundamentos
expostos acerca da violação a norma jurídica, prevista no artigo 966, V, do
Código de Processo Civil. Invoca a violação ao §2° do artigo 86 da Lei
8.213/91 e §2° do artigo 104, do Decreto 3.048/99, para fins de
prequestionamento (fls. 1/2).

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006486-69.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 24.363-A
3
ausente a apontada imperfeição.
O embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que, segundo a sua visão, lhe é desfavorável e
pretende, por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já
dirimida e obter a reforma da decisão.
Em que pesem os argumentos ventilados pelo
embargante, conclui-se que foi utilizado adequadamente o enquadramento
legal e constitucional para o deslinde do tema, bem como abordados todos
os pontos relevantes.
Como já mencionado no Acórdão, não houve
recurso em relação ao termo inicial e foi mantida a data fixada na sentença,
pois vedada a reformatio in pejus.
Veja-se, por oportuno, que a decisão combatida
por meio da ação rescisória foi devidamente analisada.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006486-69.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 24.363-A
4
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por
Wellington Gonçalves.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator